Tribunal: TJPA
Processo: 0804605-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804605-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLID PARA MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado referente à defesa de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e prescrição intercorrente.

3.

Não obstante, tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa Solid Para Madeiras LTDA em face do Acórdão de ID 12588127 que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

A embargante aponta a existência de vícios no
decisum
quanto à prescrição intercorrente e nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), os quais não teriam sido observados no julgamento do agravo.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 13064505).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, a embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado quanto à existência de omissão e contradição referente à defesa da

prescrição intercorrente, caracterizada pela suposta desídia por parte do Município de Belém no período de quase 3 anos, indica também nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), fundamentada na ausência de dados obrigatórios que deveriam constar no referido documento.

Não obstante, registre-se que tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, veja-se:

“Da análise dos autos, constato que a ação foi ajuizada em 18/02/2008, o despacho de citação foi proferido em 22/02/2008, sendo expedida carta de citação em 16/07/2009, culminando com a citação do executado em 13/08/2009.

Assim, tão logo citado, o executado ofereceu à penhora o próprio imóvel sobre o qual recai a cobrança de IPTU, datada de 19/08/2009. Tendo, em seguida, sido prolatado despacho determinando a intimação do exequente, contudo o mesmo só foi cumprido em 27/07/2011, conforme termo de vistas a Fazenda Pública (id. 37031517).

Após, tendo sido intimado, o exequente apresentou manifestação,
pelo que não há que se fala em desídia da fazenda pública, tampouco em paralização dos autos por mais de 5 (cinco) anos por sua causa, como bem asseverado na decisão agravada.

Não se pode olvidar que o decurso do tempo no processo e a demora na efetivação dos atos processuais
não se deu em razão de comportamento desidioso do recorrido, e sim, dos próprios mecanismos da Justiça
, pelo que incabível o acolhimento da prescrição intercorrente requerida.

(...)

Em que pese os argumentos da recorrente,
não há constatação da alegada irregularidade na Certidão de Dívida Ativa, uma vez que existe a identificação da origem da dívida, sua fundamentação legal, além da descrição do valor da obrigação, correção e juros de mora
, pelo que se denota que preencheu os requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN (id. 8913449 – págs. 2/3).

Tais circunstâncias, além de atender os requisitos de exigência da CDA, também evidenciam que
não houve prejuízo para defesa da recorrente
, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça”. (grifos nossos)

Por fim, importa esclarecer a desnecessidade de pronunciamento sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, em face da previsão do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2024